Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704138-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO e outros AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos agravantes contra o agravado, que indeferiu tanto o pedido de tutela de evidência formulado pelos primeiros quanto o pedido de retirada de expressões consideradas ofensivas. Na oportunidade, o Juízo de Primeiro Grau afirmou não ter vislumbrado a alegada litigância de má-fé da parte agravada e que, em razão de o agravado ter impugnado a narrativa dos fatos, teria tornado todos os pedidos controvertidos e impediria o reconhecimento antecipado dos pedidos não impugnados. Em relação ao pleito de alteração do valor da condenação, intimou o requerido/agravado para informar se a admitiria, por ter sido formulado após apresentação de contestação. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 15/04/2020, nos autos do processo originário n. 0730197-58.2019.8.07.0001. Intimados para se manifestarem a respeito, os agravantes reconheceram a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida (ID 16325349). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1